Tribunal: TJES
Processo: 5000871-54.2022.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000871-54.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA APARECIDA SPAGNOL RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: WIRECARD BRASIL S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

RELATÓRIO

Depreende-se dos autos, que a Recorrente ingressou com ação de indenização por danos morais e materiais, com a finalidade de ser reparada pelos danos de ordem material e moral ocasionados pelas Recorridas. Com efeito, a Recorrente contratou os serviços de eventos da segunda Recorrida, para realizar o baile de formatura, tudo com a finalidade de comemorar a conquista de ter concluído a graduação. Nesse sentido, realizou a compra de convites de formaturas para atender todos os convidados, conforme devidamente descrito e provado nos autos. Nessa toada, a Recorrente realizou o pagamento dos convites adquiridos, na totalidade de 09 (nove), no entanto, a segunda Recorrente somente estava reconhecendo o pagamento de 08 (oito) convites. Em razão disso, a Recorrente iniciou uma verdadeira saga para tentar solucionar esse impasse de forma administrativa, realizando inúmeros contatos conforme provado nos autos, prosseguiu até a instituição financeira pagadora do boleto e foi informada que estava tudo certo com o pagamento, fornecendo cópia do comprovante bancário.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar as requeridas, WIRECARD BRASIL S.A., LBP PRODUCOES E EVENTOS EIRELI e ALAN DE BORTOLO, solidariamente, a restituírem à requerente o valor de R$ 803,00 (oitocentos e três reais), devidamente corrigidos, desde a data do desembolso (R$ 303,00 – 17/11/2021 - id: 18540657 – pág. 04 e R$500,00 – 04/01/2022 – id. 18540661), e acrescida de juros de mora desde a citação (18/01/2023 – id. 21281053; 17/01/2023 – id. 21644918 e 03/02/2023 – id. 21644923), respectivamente. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Por consequência, julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, no que tange ao pleito referente aos danos morais, entendo de forma divergente da r. sentença, ao ponto que entendo como evidente o dano moral sofrido pela parte requerente, ora recorrente, eis que a lesão moral decorre, dentre outros fatores, do sofrimento experimentado pela pessoa, causando significativa perturbação no seu bem-estar psíquico e na sua tranquilidade, afetando, desta forma, os direitos da personalidade, situação vivenciada pela recorrente, eis que o conjunto probatório constante nos autos demonstram de sobremaneira todos os constrangimentos, sentimento de impotência, raiva, frustração, em um momento único na vida da Recorrente, que deveria ser apenas de celebração.

Nesse contexto, sigo ainda o entendimento de que a perda do tempo útil merece ser indenizada, consubstanciado no seguinte julgado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C - INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - VALOR DIVERSO DO PACTUADO - DANOS MORAIS - PERDA DO TEMPO ÚTIL - Consumidor que tentou resolver por inúmeras vezes a sua situação, sem sucesso - Falha na prestação de serviços - Danos morais - Não se pode olvidar de que o desgaste do cliente em solicitar várias vezes a regularização de sua situação acarreta induvidosamente a perda de seu tempo útil - É induvidoso que o descaso da ré subtraiu do consumidor um valor precioso e irrecuperável, que é seu tempo útil, situação que gera dano e, por isso, passível de indenização - Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00, considerando-se as peculiaridades do caso concreto - Correção monetária a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362 -STJ) e juros de 1% ao mês contados da citação -. RECURSO PROVIDO. (TJSP - Ap 1005084-11.2016.8.26.0161 - Diadema - 23ª CDPriv. - Rel. Sérgio Shimura - DJe 08.03.2018)”

No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$1.000,00, quantia que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para conceder danos materiais no importe de R$: 1.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)